Tribunal: TJES
Processo: 5019919-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019919-51.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIGUEL SARMENTO MARINO
COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019919-51.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MIGUEL SARMENTO MARINO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Miguel Sarmento Marino, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e o caráter de mero usuário de entorpecentes do paciente. Postula a concessão da ordem para colocá-lo em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar a validade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, à luz da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal;
(ii) analisar a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando há flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas. A situação em análise revela que o paciente autorizou a entrada dos policiais, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

A apreensão de entorpecentes na residência reforça a gravidade da conduta e legitima o afastamento da garantia de inviolabilidade do domicílio em crimes permanentes. A jurisprudência do STJ e do TJES ampara a legalidade do ato nos casos em que há autorização ou flagrante delito.

A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como pelo potencial de reiteração delitiva. A decisão atende aos requisitos do art. 312 do CPP e encontra respaldo na jurisprudência superior.

O rito do Habeas Corpus não comporta análise aprofundada de matéria fática, como a alegação de que o paciente seria mero usuário de entorpecentes, impossibilitando sua apreciação no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito de crime permanente ou autorização expressa do morador.

A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na gravidade concreta da infração e no risco à ordem pública, conforme requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.485.245/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/06/2019, DJe 27/06/2019.

STJ, HC 306.560/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/08/2015, DJe 01/09/2015.

TJES, HC 5003552-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019919-51.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MIGUEL SARMENTO MARINO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MIGUEL SARMENTO MARINO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial, aduz a falta dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de sua manutenção.

Aduz ainda a nulidade do flagrante efetuado pelos militares.

Di
ant
e
disso
, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, o impetrante sustenta a existência de suposta nulidade na busca domiciliar, aduzindo que não houve autorização para a entrada dos Policiais Militares.

Todavia, emerge do processado que a entrada dos agentes foi realizada no seguinte contexto fático:

“
(...) na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que indivíduos estavam transportando drogas em determinado veículo de transporte por aplicativo (...). Realizado o cerco tático, o referido veículo foi abordado, constatando-se a presença dos passageiros identificados como Miguel, Felipe, Rafael e Mateus. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No banco traseiro do veículo foram encontradas duas bolsas pequenas as quais continham
10 papelotes de cocaína, 10 fracos de loló, 14 comprimidos de ecstasy e a quantia de R$352,00.
Em continuidade às diligências,
Miguel informou aos policias que havia mais entorpecentes em sua residência e que o local era utilizado para o manuseio das substâncias. Após autorização, os agentes públicos realizaram buscas no imóvel e encontraram 01 grama de haxixe, 11 gramas de maconha e 09 gramas de skank, al
ém de 1 balança de precisão e material para embalo de drogas.”

Assim, a apreensão de drogas no interior da residência afasta a inviolabilidade de domicílio prevista no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
por se tratar de
atividade criminosa de
natureza permanente
.

Em casos análogos, este E. Tribunal
v
em proferido julgados pela licitude das provas colhidas. Cito recente Acórdão oriundo da C. Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Os PMES realizaram a abordagem do paciente por já terem conhecimento do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive através de denúncias anônimas.
Restando clara a existência de fundada suspeita da ocorrência da atividade criminosa praticada pelo paciente, que se concretizou demonstrada pela diligência realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003552-49.2024.8.08.0000, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
24
/
07
/202
4
)

Ademais, o ingresso ao domicílio
fora franqueado pelo próprio
paciente, situação que afasta qualquer alegação de nulidade no ato. Sobre o tema
já se manifestou
, o
C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).
3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Merece
destaque que
maiores apontamentos envolvendo as provas que perm
e
aram
a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus
, este que não admite revolvimento de matéria fática.
O mesmo concluo em relação às alegações de que o paciente seria um mero usuário de entorpecentes.

Dando seguimento,
verifico que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes definidos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 7 de novembro
de 2024
.

Foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido em decisão constante do
id. nº 11416005.

Na espécie, avaliando os motivos alinhados no ato acoimado de coator, constato, com efeito, que a prisão processual foi idoneamente decretada.

Consta dos autos que o paciente e os corréus teriam sido presos enquanto transportavam 10 (dez) papelotes de cocaína, 14 (quatorze) comprimidos de anfetamina (ecstasy) e 10 (dez) frascos de “lóló”, sendo que, em incursões no endereço localizado na Rua Fioravante Rossi, nº 2567, Bairro Martinelli, foram encontrados mais entorpecentes, mais precisamente, 1g (um grama) de “haxixe” e 11g (onze gramas) de maconha e 9g (nove gramas) de “skank”.

Nesse passo, parece claro que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da infração penal, provada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra, em tese, o aprofundamento do paciente e seus comparsas no cotidiano do tráfico.

Assim, mostra-se razoável o temor receado na decisão vergastada, em linha com a jurisprudência superior, no sentido de que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020)

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, impossível acolher o pedido ventilado na inicial.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.